Tribunal: STF
Processo: RE 79460
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. - SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO. PROMESSA DE VENDA DE
IMÓVEL, INTEGRANTE DO ACERVO DA SOCIEDADE, FEITA INDIVIDUALMENTE
PELOS SOCIOS. VALIDADE DA PROMESSA DE VENDA DE BEM PERTENCENTE A
TERCEIRO. - INEXISTÊNCIA DE VENDA FEITA PELA SOCIEDADE. - TRIBUTO E
MULTA NÃO EXIGIVEIS A SOCIEDADE. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.